Tribunal: CARF
Processo: 10880.982732/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.982732/2011-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.233 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
COPAVEL CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE
IRPJ.
A homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do
Per/DComp e a ciência do Despacho Decisório. Por inexistência de restrição
temporal a averiguação da sua liquidez e certeza, não há que se falar em
homologação por decurso de prazo das parcelas que compõem o saldo negativo
de IRPJ.
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em
compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do
art. 150 do CTN ou ou 173, I, do CTN (Solução de Consulta Interna Cosit no
16, de 2012).
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF No 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.982732/2011-68
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.982732/2011-68

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-081.301, proferido pela 3a
Turma da DRJ/BSB, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo o direito creditório em parte.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
Trata o presente processo de análise do direito creditório de Declarações de
Compensação – DCOMP com base em crédito decorrente Saldo negativo de IRPJ,
apurado no período de 01/01/2004 a 31/12/2004, para utilização na quitação de débitos
tributários próprios. O crédito tributário foi demonstrado na DCOMP no
21936.36935.280207.1.3.02.6257, com as seguintes parcelas de composição do crédito:

Em 04/10/2011 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico-DDE pela homologação
parcial das compensações declaradas, fundamentado na insuficiência de crédito para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo. O valor do
principal correspondente aos débitos informados é de R$3.882,04.
Cientificado em 17/10/2011 dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos
confessados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade,
acrescida de documentação anexa, com suas razões de discordância , alegando, em
síntese, que, o saldo declarado em sua DIRPJ e confirmado na DCOMP com
demonstrativo de crédito se tornou imutável, não podendo ser revisto agora pela
fiscalização, em razão da ocorrência da decadência que fulminou o direito do fisco rever
o lançamento efetuado na DIRPJ relativo ao ano-calendário de 2004 Ao final, requer
seja declarada a decadência do fisco de rever o lançamento efetuado em 31/12/2004, e a
homologação total da compensação efetuada.
Por sua vez, 3a Turma da DRJ/BSB julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente, para reconhecer o direito creditório no valor de
R$ 505,87, referente apurado no exercício 2005 (01/01/2004 a 31/12/2004) e homologar a
compensação em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.982732/2011-68

Inconformada, com parte da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário
argumentando o seguinte:
(...)
2 - Fato
Em 2003 o contribuinte, no exercício regular de suas atividades sociais, esteve
sujeito a retenção do Imposto de Renda Retido em fonte no montante de R$ 65.147,34,
apurando no mesmo exercício um prejuízo fiscal e transformando esse imposto retido na
fonte em Saldo Negativo de IRPJ. A recorrente, em 2004, utilizou esse crédito fiscal
(Saldo Negativo) compensando tributos administrados pela Receita Federal.
O despacho decisório no 005609748 homologou parcialmente as compensações
efetuadas na DCOMP n° 292959757931050713020102, ao argumento de que o imposto
de renda retido na fonte indicado na sua DIPJ do Ano-Calendário de 2004 não foi
totalmente confirmado, gerando diferença de R$ 4.012,18 o que, por consequência,
gerou a homologação parcial da DCOMP em questão.
Na DCOMP em que se demonstraram os créditos indicou-se retenção de R$
65.147,34 e a RFB, depois da análise da manifestação de inconformidade, somente faz a
confirmação do valor de R$ 61.135,16.
Ocorre que o saldo que o contribuinte apresentou na sua DIPJ e confirmado na
DCOMP com demonstrativo de crédito se tornou imutável, não podendo ser revisto
agora pela fiscalização, em razão da ocorrência da decadência que fulminou o direito do
fisco de rever o lançamento efetuado na DIPJ relativo ao ano-calendário de 2004.
3 – O Direito
3.1 – PRELIMINAR
A DRFB não pode mais modificar o lançamento e os valores constantes da
declaração de rendimentos do ano calendário de 2004, posto que entre a data do fato
gerador - 31 de dezembro de 2004, ou da entrega da DIPJ - no ano de 2005, e da data da
intimação do despacho decisório - 14 de outubro de 2.011 transcorreram bem mais de
cinco anos, o que representa a homologação tácita do lançamento consubstanciado na
DIPJ do ano-calendário de 2004.
Com efeito, o que a DRFB fez foi a revisão do lançamento, mas revisão
irregular, posto que alcançada pela decadência.
Neste ponto, vale trazer a colação os termos dos artigos 149, caput e parágrafo
único do Código Tributário Nacional:
"Art. 149. 0 lançamento é efetuado e revisto de oficio pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública."
(...)
3.2 – MÉRITO
O Código Tributário Nacional fixa prazo decadencial de cinco anos para
constituição de crédito tributário e, por consequência, a perda do prazo de rever o
lançamento, diferindo apenas quanto aos termos iniciais para o início da contagem: o
primeiro estabelecido no § 4° do artigo 150 e o segundo previsto no art. 173, inciso I:
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.982732/2011-68

Art. 150. 0 lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 4° Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o credito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
(...)
Art. 173. 0 direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;"
Como o lançamento se perfez com a ocorrência do fato gerador em 31/12/2004,
seja pela contagem do § 4° do artigo 150, seja pela do inciso I do artigo 173, mais de
cinco anos transcorreram até a data da revisão (data da notificação do despacho
decisório em outubro de 2011), configurando a decadência e a perda do direito A
revisão.
Ora, se é vedado ao fisco constituir crédito tributário em anos alcançados pela
decadência, da mesma forma a ele é vedado proceder á.
diminuição do saldo negativo de tributo apresentado em declarações de
rendimentos relativas a anos também alcançados pela decadência, posto que isto
equivaleria a realizar novo lançamento, ou lançamento de oficio em função de revisão
do lançamento anterior. Este procedimento é Defeso pelos artigos 149, caput e
parágrafo único, combinado com o 150 e § 4°, ou inciso I do artigo 173 do CTN acima
transcritos III – A CONCLUSÃO Deste modo, o saldo negativo apresentado na
Declaração do ano-calendário de 2004 se tornou imutável.
Isto posto, requer o contribuinte seja declarada a decadência do fisco de rever o
lançamento efetuado em 31 de dezembro de 2004, e a homologação total da
compensação efetuada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.982732/2011-68

DELIMITAÇÃO DA LIDE
A Recorrente discorda do acórdão de piso sob o argumento de que tem direito ao
reconhecimento do direito creditório integral referente ao indébito.
O exame do mérito do pedido postulado delimitado em sede recursal fica restrito a
argumentos em face do valor remanescente de R$ 3.000.44 (R$ 65.147,34 - R$ R$ 62.146,90
(DRF:+ DRJ) a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, que, conforme
princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141
e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972.
PRELIMINAR
A Recorrente alega como preliminar a impossibilidade de revisão do lançamento
dada a sua homologação tácita, nos seguintes termos:
“A DRFB não pode mais modificar o lançamento e os valores constantes da declaração
de rendimentos do ano calendário de 2004, posto que entre a data do fato gerador - 31
de dezembro de 2004, ou da entrega da DIPJ - no ano de 2005, e da data da intimação
do despacho decisório - 14 de outubro de 2.011 transcorreram bem mais de cinco anos,
o que representa a homologação tácita do lançamento consubstanciado na DIPJ do ano-
calendário de 2004”.
Contudo, também não há se falar em “homologação tácita” da DIPJ, como alegou
a Recorrente, visto que, conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ - Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - tem caráter meramente informativo e não se
presta constituição do crédito tributo ou à comprovação da existência e liquidez de indébito
tributário.
É bom lembrar que a homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do Per/DComp
e a ciência do Despacho Decisório.
Contudo, não há se falar em homologação tácita no presente caso, por inexistência
de restrição temporal da averiguação da sua liquidez e certeza, das parcelas que compõem o
saldo negativo de IRPJ. Neste sentido é a Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho
de 2012, assim distingue:
Da Verificação da Certeza e Liquidez do Crédito
22. Disciplinando a compensação como modalidade de extinção do crédito tributário,
vem o CTN prescrever que a lei pode autorizar a compensação de créditos tributários,
que já possuem naturalmente os atributos de liquidez e certeza, com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública, [...]
23. Quanto à necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito que o
contribuinte pretende utilizar na compensação, assim já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do
CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo,
credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.982732/2011-68

por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para
com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no Resp 862.572/CE,
Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
24. Como se trata de Declaração de Compensação, inverte-se o ônus da prova, cabendo
ao contribuinte comprovar seu direito líquido e certo. Dentro do prazo para
homologação determinado no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996, não há que se falar
em decadência do direito de se aferir o pleito de compensação, que exige o
cumprimento dos requisitos de liquidez e certeza do crédito informado.
25. Não se pode concluir que a autoridade fiscal deva aprovar o saldo negativo de IRPJ
demonstrado na DIPJ correspondente, e decidir pela homologação da compensação, sem
a verificação prévia da liquidez e certeza do indébito tributário que lhe dá suporte. A
norma específica que versa sobre Dcomp não deixa dúvidas quanto à limitação da
homologação tácita somente às compensações, e não ao crédito em si.
26. Assim, é dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins
de decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo. No caso sub examine, o crédito provém de saldo negativo
de IRPJ resultante de pagamento a maior de estimativas quitadas em períodos
anteriores, mediante compensações tacitamente homologadas, que está sendo utilizado
em compensação no período atual. Para tanto, não há como se furtar do levantamento do
valor do imposto devido ao final do ano em que foram quitadas as estimativas,
conforme a sistemática brevemente relatada nos itens 10 a 13, mesmo que não seja mais
possível o lançamento de eventual diferença apurada nessa verificação.
27. O mesmo raciocínio se aplica quando foi homologado tacitamente o lançamento de
crédito tributário de IRPJ relativo ao período que originou o saldo negativo, em
consonância com o disposto no art. 150, §§ 1o e 4o do CTN. [...]
29. Identifica-se corrente de entendimento na jurisprudência administrativa, conclusiva
no sentido da não submissão dos saldos negativos de IRPJ à homologação tácita,
competindo ao sujeito passivo a prova do indébito tributário, e à Administração
Tributária, no âmbito da análise das declarações de compensação, as verificações
necessárias à determinação da certeza e liquidez do crédito por aquele invocado:
Ementa:
VERIFICAÇÃO
DAS
BASES
DE
CÁLCULO
DE
TRIBUTOS.
LANÇAMENTO VERSUS RECONHECIMENTO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. A
verificação da base de cálculo do tributo não é cabível apenas para fundamentar
lançamento de ofício, mas deve ser feita, também, no âmbito da análise das declarações
de compensação, para efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito invocado
pelo sujeito passivo, para extinção de outros débitos fiscais. (Acórdão DRJ Campinas no
05-25.963, de 16/06/2009)
Ementa: SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. O procedimento
de homologação do pedido de restituição/compensação consiste fundamentalmente em
atestar a regularidade do crédito, ainda que tal análise implique em verificar fatos
ocorridos há mais de cinco anos, respeitado apenas o prazo de homologação tácita da
compensação requerida. Publicado no D.O.U. no 226 de 20/11/2008. (Acórdão no 103-
23.571, Terceira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, Sessão de 18/09/2008)
Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – PRECLUSÃO –Matéria não
questionada em primeira instância, quando se inaugura a fase litigiosa do procedimento
fiscal, e somente suscitada nas razões do recurso constitui matéria preclusa e como tal
não se conhece. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. Não devem os órgãos julgadores
tomar conhecimento de matéria atinente à suspensão da exigibilidade de débitos por ser
matéria de execução, portanto, estranha à lide. SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. Não se submetem à homologação
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.982732/2011-68

tácita os saldos negativos de IRPJ apurados nas declarações apresentadas, a serem
regularmente comprovados, quando objeto de pedido de restituição ou compensação.
VERIFICAÇÃO BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. A verificação da base de cálculo do
tributo não é cabível apenas para fundamentar lançamento de ofício, mas deve ser feita,
também, no âmbito da análise das declarações de compensação, para efeito de
determinação da certeza e liquidez do crédito, invocado pelo sujeito passivo, para
extinção de outros débitos fiscais. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido. Publicado no D.O.U. no 226 de 20/11/2008. (Acórdão no 103-
23.579, Terceira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, Sessão de 18/09/2008) [...].
Conclusão
31. Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do crédito tributário, conclui-se a presente Solução de Consulta
Interna no seguinte sentido:
31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, § 5o, da
Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade de lançamento
de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à compensação de débitos
próprios vincendos que tenha sido homologada tacitamente, quando ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta dispõe (art.
74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação declarada em
momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas
tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos.
Compulsando os autos, constata-se que a Recorrente apresentou o Per/DComp no
21936.36935.280207.1.3.02-6257, em 28/02/2007, e-fls. 02-11, utilizando-se do crédito
decorrente Saldo negativo de IRPJ, apurado no período de 01/01/2004 a 31/12/2004. No
Despacho Decisório, e-fls. 12, validamente intimado a Recorrente em 14/10/2011, e-fls. 13, o
pedido foi analisados e se concluiu pelo seu deferimento em parte. Por conseguinte, não se
verificou o lapso temporal de cinco anos entre a data da entrega do Per/DComp e a ciência do
Despacho Decisório correspondente (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Além disso, não há que se falar em impossibilidade, por decurso de prazo, do
exame das parcelas que compõem o saldo negativo de CSLL/IRPJ (Solução de Consulta Interna
Cosit no 16, de 2012), devendo-se frisar, conforme já mencionado, que não se submetem à
homologação tácita os saldos negativos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica apurados nas
declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando objeto de pedido de
restituição ou compensação. Este o entendimento deste Tribunal:
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.982732/2011-68

COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
DECADÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o dever/poder de constituir o crédito
tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de
extinção do crédito tributário. Não se submetem à homologação tácita os saldos
negativos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica apurados nas declarações apresentadas,
a serem regularmente comprovados, quando objeto de pedido de restituição ou
compensação. (Acórdão 1401-004.687, Relator Cons.: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves Data : 14/10/2020)
Assim, a justificativa arguida pela Recorrente, por essa razão, não se comprova,
rejeitando-se, pois, a preliminar arguida.
MÉRITO
Em seu recurso voluntário, como única alegação de mérito, a Recorrente
argumenta a ocorrência de decadência, considerando o teor do estabelecido no § 4° do artigo 150
e no art. 173, inciso I, ambos do CTN, nos seguintes termos:
Como o lançamento se perfez com a ocorrência do fato gerador em 31/12/2004, seja
pela contagem do § 4° do artigo 150, seja pela do inciso I do artigo 173, mais de cinco
anos transcorreram até a data da revisão (data da notificação do despacho decisório em
outubro de 2011), configurando a decadência e a perda do direito A revisão.
Ora, se é vedado ao fisco constituir crédito tributário em anos alcançados pela
decadência, da mesma forma a ele é vedado proceder á.diminuição do saldo negativo de
tributo apresentado em declarações de rendimentos relativas a anos também alcançados
pela decadência, posto que isto equivaleria a realizar novo lançamento, ou lançamento
de oficio em função de revisão do lançamento anterior.
Este procedimento é Defeso pelos artigos 149, caput e parágrafo único, combinado com
o 150 e § 4°, ou inciso I do artigo 173 do CTN acima transcritos
Sobre a decadência, o Código Tributário Nacional (CTN) determina:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; [...]
Porém, razão não assiste à Recorrente, pois o procedimento de verificação do
saldo negativo de IRPJ utilizado em compensação não está limitado pelo prazo decadencial de
que trata o § 4o do art. 150 do CTN ou pelo art. 173, I. Afinal, é certa a inexistência de restrição
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.982732/2011-68

temporal a averiguação da sua liquidez e certeza, não há que se falar em homologação por
decurso de prazo das parcelas que compõem o saldo negativo de IRPJ/CSLL.
Isso porque quando o crédito utilizado na compensação tem origem em saldos
negativos de anos anteriores, há que se proceder com análise da apuração de cada um dos anos-
calendário pretéritos, que serviram para a composição do saldo negativo utilizado como direito
creditório. Trata-se de apreciação no qual não se aplica contagem de decadência, vez que se
restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito tributário.
Como, ressaltou o conselheiro, Redator designado, André Mendes de Moura, no
Acórdão no 9101003.994,”trata-se de situação complemente diferente daquela em que a glosa do
saldo negativo tem como resultado tributo a pagar, ocasião na qual o correspondente lançamento
de ofício só poderá ser efetuado caso esteja dentro do prazo decadencial previsto na legislação
tributária.
Nesse sentido apontam as decisões do CARF:
GLOSA DE PARCELAS QUE COMPÕEM O SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em compensação
não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150 do CTN.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DCTF. INAPLICABILIDADE. O
instituto da homologação tácita não se aplica às compensações anteriores a outubro de
2003. Somente a partir da edição da MP n° 135, de 30 de outubro de 2003, convertida
na Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a existir prazo para homologação
das compensações declaradas, mediante a alteração do § 5o do art 74 da Lei n° 9.430, de
1996. Não há que se falar em homologação tácita nos casos de quitação de estimativas
mediante compensação via DCTF efetuada antes do surgimento da DCOMP. (Acórdão
no 1401003.324, Relator Cons. Luiz Augusto de Souza Gonçalves)
COMPENSAÇÃO.
REVISÃO
DA
APURAÇÃO
EFETUADA
PELA
CONTRIBUINTE. DECADÊNCIA.Com o transcurso do prazo decadencial previsto
nos arts. 150, § 4o ou 173, I, do CTN, apenas o dever/poder de formalizar o crédito
tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de
extinção do crédito tributário (art. 156, V e VII do CTN). Todavia, não se pode inferir, a
partir daí que, com o transcurso do prazo decadencial para efetuar o lançamento,
estariam tacitamente homologados quaisquer outros fatos jurídicos tributários que
pudessem repercutir em períodos de apuração futuros, inclusive a apuração de eventuais
saldos negativos da CSLL e do IRPJ, indicado pela contribuinte nas declarações de
rendimentos.(...) (Acórdão no 1302003.306, Relator Cons. Gustavo Guimarães da
Fonseca)
Outrossim, a CSRF deste Tribunal também decidiu no mesmo sentido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2003
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. A autoridade
fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da apresentação da
declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96) verificar, para fins de
homologação do crédito pleiteado, todos os elementos que contribuíram para a
formação do saldo negativo que embasou o pedido de compensação. Não se aplica à
hipótese o instituto da decadência previsto no CTN, visto não se tratar de constituição
de crédito tributário. (Acórdão 9101-004.966, Relator Cons. Adrea Duek Simantob) –
Grifou-se.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.982732/2011-68

Do voto condutor do citado acórdão, extrai-se:
Não se pode confundir o fenômeno da decadência, que fulmina a possibilidade de o
fisco constituir créditos tributários (conforme previsto nos artigos 150, §4o e 173 do
CTN), com a situação dos autos, em que a autoridade fiscal apenas analisou o direito
creditório pleiteado, até porque a formação de saldo negativo não é fato gerador do
IRPJ.
No presente caso inexiste constituição de crédito tributário, mas somente a necessária
verificação acerca da validade, liquidez e certeza dos créditos pleiteados pela
interessada, o que configura hipótese obviamente distinta.
O instituto da decadência, tal como pleiteado pela Recorrente, não se aplica ao caso, que
é regido pelo disposto no artigo 74 da Lei n. 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Note-se que, ao mesmo tempo em que a lei faculta ao sujeito passivo a possibilidade de
compensar créditos, mediante entrega da correspondente declaração de compensação,
também confere à administração tributária o direito de verificar a certeza e a liquidez
desses créditos em até cinco anos, contados da declaração.
E esse cenário não se confunde ou encontra obstáculo nas regras de decadência
previstas no CTN, pois aqui não se trata, como já destacado, de constituição do crédito
tributário.
A interpretação das normas jurídicas deve ser promovida dentro de critérios mínimos de
razoabilidade, visto que não faria sentido dar ao sujeito passivo a possibilidade de
exercer seu legítimo direito creditório sem a mínima possibilidade de verificação pelo
fisco, pois, do contrário, bastaria que o interessado apresentasse a declaração no último
dia antes da suposta “decadência” para ter todo e qualquer crédito, pois mais indevido
que fosse, automaticamente homologado, tese que por óbvio não se sustenta.
Convém trazer à baila, novamente, ainda a Solução de Consulta Interna Cosit no
16, de 18 de julho de 2012, assim distingue:
Conclusão 31.
Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do crédito tributário, conclui-se a presente Solução de Consulta
Interna no seguinte sentido:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.982732/2011-68

31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, § 5o, da
Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade de lançamento
de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à compensação de débitos
próprios vincendos que tenha sido homologada tacitamente, quando ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta dispõe (art.
74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação declarada em
momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas
tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos.
Por tais fundamentos, não há que se falar em impossibilidade, por decurso de
prazo, do exame das parcelas que compõem o saldo negativo (Solução de Consulta Interna Cosit
no 16, de 2012) e, por conseguinte, não prospera o argumento da Recorrente.
Por outro lado, é certo que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor dos incentivos fiscais previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na
fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro
real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do
período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto,
estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de
terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número
de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da
fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Porém, em casos como o presente, a Recorrente precisaria ter produzido um
conjunto probatório dos fatos alegados e comprovado a liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.982732/2011-68

Destaque-se que com a Súmula CARF no 143 o sujeito passivo passou a poder
apresentar outros documentos, que não os informes de rendimentos, como meio de prova de que
efetivamente sofreu as retenções que alega.
Referida Súmula assim determina:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, à mingua de tal comprovação, inexistindo documentação idônea que
comprove a retenção de valor superior/indevida àquele considerado pelas autoridades
administrativa e julgadora de primeira instancia para fins de restituição/compensação, não há
reparos a fazer na decisão objurgada.
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário, conforme já
mencionado.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação
de inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não
juntou documentos ao recurso voluntário para comprovar o crédito pleiteado.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.233 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.982732/2011-68

Ora, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada do
suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada
Desta forma, como não restou comprovado a liquidez e a certeza do crédito
informado no PER/DCOMP, não há razão para reforma do acórdão recorrido. Portanto, não
cabem reparos à decisão piso e acho em sua integralidade seus fundamentos de fato e de direito
com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015.
Há se frisar que que o entendimento adotado está em consonância com os estritos
termos legais, em obediência ao princípio da legalidade a que o agente público está vinculado
Ante o exposto, voto pela improcedência do recurso analisado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital